Tribunal: CARF
Processo: 13819.720542/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720542/2017-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.187 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento,

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720542/2017-86
Fl. 13384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720542/2017-86

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3402-002.928, de 24 de fevereiro de 2016 (fls.13103 a 13116 do processo
eletrônico), proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, decisão que pelo de qualidade, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, para exigir o crédito tributário relativo ao IPI, multa de ofício e juros de mora,
em razão da falta de recolhimento do imposto detectada após a glosa de créditos indevidos.
Segundo a informação fiscal o Contribuinte: a) Aproveitou de forma indevida o crédito sobre
aquisições de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças de produtos
autopropulsados, cuja saída deveria ter ocorrido com suspensão, conforme art. 5o da Lei no
9.826/99, com a redação do art. 4o da Lei no 10.485/2002, bem como sobre aquisições de
materiais empregados na manutenção de máquinas e equipamentos que não se enquadram no
conceito de matérias­primas ou produtos intermediários; b) Aproveitou indevidamente os
créditos por devolução ou retorno de produtos, em razão de não possuir o Livro de Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou sistema de controle equivalente; e c) Aproveitou
indevidamente o crédito presumido sobre fretes, com base no art. 56 da MP no 2.158-35/2001,
pois não comprovou que os fretes foram cobrados juntamente com o preço dos produtos
vendidos.
O Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:

- somente são alcançadas pela suspensão as aquisições de produtos
autopropulsados classificados nas posições da NCM 84.29; 8432; 84.33; 87.01 a 87.06; e 87.11.
As demais posições citadas pela fiscalização não estão albergadas pela suspensão do IPI o que
lhe garante o direito ao crédito na entrada. Além disso, o procedimento do contribuinte não
gerou prejuízo aos cofres públicos porque o imposto foi destacado e pago pelo fornecedor. As
aquisições da empresa Rio Negro Com. Ind. de Aço S/A não se referem a partes e peças de
produtos autopropulsados, não se enquadrando no art. 5o da Lei no 9.826/99. No que concerne
aos créditos tomados sobre lubrificantes e chapas de aço, alegou que eles se enquadram no
Parecer Normativo CST no 65/79;
Fl. 13385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720542/2017-86

- quanto aos créditos por devolução ou retorno, a legislação permite ao
contribuinte optar pelo método de controle quantitativo da produção e do estoque. O conjunto de
documentos apresentados no curso da fiscalização atende à exigência legal e comprova o
retorno dos bens anteriormente vendidos ao estoque, conforme exemplo citado no corpo da
impugnação;
- a ausência de destaque do valor do frete nas notas fiscais de venda não é motivo
suficiente para obstar a fruição do crédito presumido. O regime especial de apuração do crédito
presumido não exige a inclusão da totalidade dos valores no preço do produto, mas apenas que o
frete seja cobrado do adquirente. E no caso a impugnante comprovou por meio de lançamentos
contábeis que houve cobrança do frete na operação de venda dos veículos;

- é incabível a futura incidência de juros de mora sobre a multa de ofício;

A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado pelo voto de qualidade, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
DILIGÊNCIAS.
Indefere-se o pedido de diligência quando a providência seja prescindível ao
deslinde das controvérsias e quando se destine a suprir o ônus da prova das
partes.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão fazendária.
SETOR AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES
DESTINADOS À INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
Fl. 13386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720542/2017-86

É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI, que deveriam ter saído do
estabelecimento fornecedor com a suspensão do imposto.
DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. LIVRO REGISTRO DA
PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do
Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de
controle equivalente.
CRÉDITO PRESUMIDO. IPI. FRETE.
O direito ao crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete está
condicionado à comprovação de que esse foi efetivamente cobrado
juntamente com o preço dos produtos vendidos.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de
fundamento legal expresso.
Recurso Voluntário parcialmente provido

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 13118 a
13136) em face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a
divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à possibilidade de incidência de juros
de mora sobre a multa de lançamento de ofício.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos9101-002.209 e 9303003.385. A comprovação
dos julgados firmou-se pela transcrição das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça
recursal.

Fl. 13387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720542/2017-86

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
13.138 a 13141, sob o argumento que a decisão recorrida julgou que inexiste base legal para o
acréscimo de juros de mora calculados à taxa Selic sobre o valor da multa de lançamento de
ofício. Por sua vez, o Acórdão indicado como paradigma n° 9303-003.385, em sentido
diametralmente oposto, defendeu que o crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja
relativo à penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês
de pagamento.

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls. 13148 a 13154, sendo que
estes foram rejeitados, conforme despacho de fls. 13175 a 13179.

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 13.188 a
13215), sendo que por falta da demonstração da legislação interpretada divergentemente e por
falta de comprovação dos dissídios aventados, foi negado seguimento em recurso, conforme
despacho de fls. 13328 a 13338.

O Contribuinte apresentou agravo (fls. 13345 a 13358), sendo que este foi
rejeitado, conforme despacho de fls. 13363 a 13366.

O Contribuinte foi notificado às fls. 13.183, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 13388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720542/2017-86

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 13.138 a
13141.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Do Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 13389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.187 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.720542/2017-86

Fl. 13390
DF CARF MF
Documento nato-digital